Tribunal: TJPA
Processo: 0013250-80.2016.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0013250-80.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: VIRNA DO SOCORRO DE ALMEIDA LINS MORAES DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DECISÃO AGRAVADA DE ACOLHIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA REJEITADAS. CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDAS. INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO. A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO FEITO ACESSÓRIO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA É O VALOR NELE PRÓPRIO PERQUIRIDO E NÃO O DO FEITO PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART.

256 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. JULGAMENTO UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

VIRNA DO SOCORRO DE ALMEIDA LINS MORAES DE SOUZA
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº
0010045-94.2011.8.14.0301, formalizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

A presente contenda tem sua gênese na Ação de Cobrança nº 0003485-87.2010.814.0301
, ajuizada pela parte ora agravante em desfavor da parte ora agravada, cujo valor atribuído à causa, qual seja, R$583.991,98 (quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), foi impugnado mediante o incidente autônomo nº
0010045-94.2011.8.14.0301 (Id. 4376978-pág. 31/34), onde a parte impugnante/agravada pretendeu retificá-lo para R$24.336,82 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), pedido este rejeitado (Id. 4376978-págs. 42/44), inclusive tendo o juízo
a quo
condenado nos ônus sucumbenciais consistentes em custas processuais e 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios.

A parte impugnada/agravante promoveu o cumprimento da decisão ao norte (Id. 4376979-pág. 06/07)
, tencionando a satisfação do crédito nela constituído, no valor de R$147.106,00 (cento e quarenta e sete mil e cento e seis reais), correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa do incidente processual por ela considerado, R$583.991,98 (quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), cujos termos foram impugnados pela parte executada/agravada (Id. 4376979-págs. 18/24).

O juízo de origem houve por bem acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 4376978-págs. 22/23)
, considerando que a base de cálculo de incidência do honorários advocatícios, seria o valor atribuído à impugnação ao valor da causa, portanto,
R$24.336,82 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso (Id. 4376978)
, em cujas razões sustenta que o juízo de origem teria desconsiderado o trânsito em julgado da decisão proferida no incidente de impugnação ao valor da causa, promovendo a rediscussão da matéria já consolidada. Acrescenta que a impugnação ao cumprimento de sentença careceria de pressupostos processuais, pois além de não ter apresentado a quantia correta, conforme o resultado da sentença, teria deixado de colacionar aos autos a respectiva memória discriminada do cálculo. Pontua que o valor a servir de base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios seria de
R$583.991,98 (quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), valor da ação principal de cobrança nº 0003485-87.2010.814.0301

que seria necessariamente o mesmo do incidente de impugnação ao valor da causa nº
0010045-94.2011.8.14.0301,
e não
R$24.336,82 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), de maneira que 20% (vinte por cento) daquela importância corresponderia a R$248.135,76 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos). Por derradeiro, almeja o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, no sentido de que o título executivo que funda o cumprimento de sentença originário seja liquidado em 20% (vinte por cento) de
R$583.991,98 (quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos)
, correspondente a R$248.135,76 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (Id. 4376982)
, para quem o feito foi distribuído originalmente.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 4376985)
, arguindo,
preliminarmente
: 1) a nulidade de sua intimação neste recurso, pois a decisão interlocutória teria sido publicada no Diário da Justiça sem a indicação dos nomes de seus patronos e; 2) o vício na intimação em virtude da via eleita, pois deveria ter sido feita pessoalmente, tendo em vista que os procuradores indicados nos atos constitutivos juntados aos autos já não a patrocinariam mais.
Meritoriamente
, esgrima que não merecem prosperar as razões recursais, pois a memória de cálculo teria sido apresentada no corpo da petição de impugnação ao cumprimento de sentença. Em contraponto ao valor dos honorários sustentados pela parte agravante, defende que o título executivo judicial teria sido omisso sobre qual base de cálculo incidiria o percentual nele arbitrado, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

Sobreveio a suspeição por motivo de foro íntimo superveniente do relator originário (Id. 6442900), vindo-me redistribuídos os autos em 21/09/2021.

Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput
, do Código de Processo Civil, por se enquadrar na exceção contida no inciso VII do seu § 2º, eis que é demanda incluída na
Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça
[1]
.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado (Id. 4376978-págs. 12/14). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No que concerne à preliminar arguida pela parte agravante de ausência de pressuposto processual da impugnação ao cumprimento de sentença
, atinente à falta de apresentação de memorial de cálculo,

vislumbro frágil, pois a parte impugnante o fez no corpo da referida peça processual, consoante se depreende do teor do documento de Id. 4376979-págs. 21/23, satisfazendo, pois, a exigência do §2º do art. 475-L do CPC/73
[2]
, vigente à época, razão porque REJEITO A PRELIMINAR.

Relativamente à preliminar de nulidade da intimação da parte agravada acerca da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência recursal
, afiguro insubsistente, porquanto ao deixar de juntar aos autos a respectiva publicação, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Melhor sorte não socorre a parte agravada quanto à preliminar de vício na intimação em virtude da via eleita
, segundo a qual deveria ter sido feita pessoalmente já que procuradores indicados nos atos constitutivos juntados aos autos já não a patrocinariam mais.

Isso porque, do que se infere da peça de impugnação ao cumprimento de sentença, protocolizada em 30/07/2015 (Id. 4376979-págs. 18/24), último ato que se tem notícia nestes autos de participação da parte ora agravada na origem, ainda se encontrava patrocinada pelo advogado Carlos Maximiano Mafra de Laet (OAB/PA nº 19.832-A).

Ademais, em que pese o “novo” ato constitutivo por ela juntado nestes autos datar de 12/04/2016 (Id. 4376985-pág. 17), portanto anteriormente à interposição do presente recurso, ocorrida em 31/10/2016 (Id. 4376978-pág. 02), não fez prova de que aquele instrumento já integrava os autos de origem à época da insurgência, o que denotaria a ciência inequívoca da parte exequente/agravante, além do que os poderes nele constantes somente foram ramificados à advogada firmatária das contrarrazões em 31/01/2019, consoante faz prova o substabelecimento de Id. 4376985-pág. 10.

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Considerando, portanto, que nenhuma das preliminares arguidas pela parte agravada teve o condão de anular a sua intimação,
tenho que as contrarrazões de Id. 4376985 são intempestivas
, conforme certidão de Id. 4376983, em virtude do que DEIXO DE CONHECÊ-LAS.

Não havendo outras questões preliminares pendentes de análise, avanço ao enfrentamento do mérito recursal.

Inicialmente, a rigor, não fosse o trânsito em julgado da decisão que rejeitou o incidente processual de impugnação ao valor da causa, condenando a parte impugnante ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte impugnada, comprovado pela certidão de Id. 4376979-pág. 04,
sequer faria jus a parte agravante ao crédito ora perquirido
, pois flagrantemente descabido na espécie, a teor da lei, doutrina e jurisprudência vigentes ao tempo da prolação da decisão condenatória de honorários advocatícios, respectivamente:

- CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973:

Art. 20
. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1º
O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará
nas

despesas
o vencido.

- HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
[3]

Não só na sentença final deve o juiz impor a condenação dos gastos processuais ao sucumbente. Também, ao decidir qualquer incidente ou recurso, o juiz condenará o vencido nas respectivas despesas (art. 20, §1º).
A diferença consiste em que, na sentença, no julgamento que extingue o processo, com ou sem resolução de mérito, a condenação do vencido abrange as despesas e os honorários advocatícios (art. 20,
caput
);

já na decisão interlocutória dos incidentes, o juiz só deve condenar o vencido nas despesas (art. 20, §1º)
. (Destaquei)

- CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973:

Art. 261
. O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da causa.

Parágrafo único. Não havendo impugnação, presume-se aceito o valor atribuído à causa na petição inicial.

- HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
[4]

A decisão que fixa o valor da causa comporta agravo (art. 522, alterado pela Lei nº 11.187/05).

Da determinação do juiz que fixa o valor da causa descabe a condenação em honorários de advogado
. (Destaquei)

- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. VERBA HONORÁRIA NO INCIDENTE. DESCABIMENTO. I - Tratando-se de embargos à execução, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado pelos embargantes. In casu, considerando que o laudo pericial juntado aos autos aponta o débito incontroverso, deve ser considerado para a causa a diferença do valor executado e do valor supostamente devido. II -
A impugnação ao valor da causa é mero incidente processual e, em que pese demandar atuação do advogado da parte, o incidente não gera a condenação em honorários advocatícios, em face do disposto no art. 20, §1º, do CPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70067639773, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 07-12-2015)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
A impugnação ao valor da causa é mero incidente processual cujo labor do patrono da parte vencedora será considerado quando do julgamento final da demanda. Assim, descabida a condenação em honorários advocatícios. Exegese do art. 20, §1º, do CPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO COM FULCRO NO ART. 557, §1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento, Nº 70066438391, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 08-09-2015)

Obstaculizada, pois, por cogência da eficácia preclusiva, a reforma da decisão agravada para afastar a condenação em honorários advocatícios na origem, forçosa a sua manutenção, sob pena de ofensa ao instituto jurídico da coisa julgada; de maneira que a presente abordagem limitar-se-á apenas ao acerto ou desacerto em relação ao parâmetro utilizado pelo juízo
a quo
.

Pois bem, primeiramente mister esclarecer que a decisão proferida no incidente de impugnação ao valor da causa em momento algum estabeleceu qual seria a base de cálculo da incidência do percentual fixado a título de honorários advocatícios, o que somado à ausência de condenação, própria da natureza daquele feito acessório, finda por atrair a regra excepcional do valor da causa, insculpida na primeira parte do §4º do art. 20 do CPC/73 e corroborada pela interpretação recente do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

Art. 20
. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

(...)

§ 4
o

Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável
, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO RECURSAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRECEDENTES. 1. O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que a sentença, primeira decisão nos autos a fixar a verba honorária, foi publicada na vigência do CPC/1973, de modo que os honorários advocatícios devem observar o regramento estabelecido no referido diploma processual.
3. Sendo desconstituída em grau de recurso sentença condenatória, correta a aplicação da base de cálculo dos honorários em percentual sobre o valor da causa, uma vez que não há mais condenação (CPC, art. 20, § 4º)
(AgRg no REsp 767.864/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 2/5/2011). Em igual sentido: AgInt no REsp 1.404.957/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/8/2017; AgRg no AREsp 518.943/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 19/2/2016. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp 1670036/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

Posteriormente, o valor da causa do incidente de impugnação ao valor da causa, ao contrário do que pretende incutir a parte agravante, não é o mesmo da ação principal, mas o que se pretende atribuir a esta. E por uma razão lógica: o valor da causa, em regra, deve estar atrelado à pretensão nela veiculada, a teor do então vigente art. 259 do CPC/73,
litteris
:

Art. 259
. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II - havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III - sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV - se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.

À luz dessa premissa, tenho que o parâmetro a servir de base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios fixados no feito acessório de impugnação ao valor da causa (20%) é a importância de
R$24.336,82 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) devidamente atualizada e não
R$583.991,98 (quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), atribuído à ação principal de cobrança
.

Ademais, entender de modo diverso seria fomentar o enriquecimento sem causa na espécie, pois, por mais nobre o mister advocatício, nada justificaria a remuneração ora tencionada em R$248.135,76 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), como contraprestação pelos serviços prestados em singelo incidente de impugnação ao valor da causa, fato que configuraria

flagrante desproporcionalidade, mormente, friso, numa situação que sequer comportaria condenação em verbas honorárias.

Por derradeiro, passo à análise das petições intermediárias de

Id. 4996174

e

Id. 5092990
, respectivamente, ambas confeccionadas pela parte agravante.

Por meio da primeira, pretendeu “atualizar os argumentos e os precedentes” sobre a matéria aqui discutida, fato que configura flagrante emenda/aditamento da peça recursal após as contrarrazões, motivo pelo qual sequer deve ser conhecida por absoluta preclusão consumativa. Já por intermédio da segunda, veiculou pretenso “fato novo”, consistente na mera modificação do valor da causa na capa do incidente pela serventia do juízo de origem, passando a constar
R$583.991,98 (quinhentos e oitenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos); que ao revés do que por ela sustentado, é totalmente irrelevante ao deslinde desta contenda e à elucidação dos fatos, por se tratar de simples ato ordinatório, desprovido de força vinculante, destarte, e que não tem o condão de corroborar com a tese recursal, tampouco de influenciar no convencimento desta relatora.

Portanto, não tendo a parte agravante logrado êxito em se desincumbir do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do togado singular, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

À vista do exposto, REJEITANDO AS PRELIMINARES de ausência de pressupostos processuais da impugnação ao cumprimento de sentença e de nulidade de intimação da parte agravada, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de manter incólume o pronunciamento jurisdicional alvejado, por seus próprios fundamentos, tal como lançado.

Belém/PA,

de setembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 12
. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (...)
§ 2º
Estão excluídos da regra do caput: (...)
VII
- as preferências legais e as
metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça
.

[2]

Art. 475-L
. A impugnação somente poderá versar sobre:
(...)
V
– excesso de execução;
(...)
§ 2º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto
, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação.

[3]
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Código de Processo Civil Anotado
.
18ª Ed. Forense: RJ, 2014. pg. 45.

[4]
Idem. Ibidem. Pág. 307.

Belém, 26/10/2021